Tribunal: TJSP
Processo: 1055991-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Não comprovação da capacidade econômico-financeira da ré que impede a revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida. Sentença extra petita, eis que a inicial não veiculou pedido

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Não comprovação da capacidade econômico-financeira da ré que impede a revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida. Sentença extra petita, eis que a inicial não veiculou pedido de cobrança dos aluguéis em atraso. Condenação da ré ao pagamento de tais valores que deve ser afastada. Inadimplemento do aluguel e dos encargos locatícios com vencimento em 15 de janeiro de 2019 que foi comprovado pela autora. Não observância do disposto no art. 62, V, da Lei no 8.245/91, com a ausência de depósitos dos valores dos aluguéis vencidos no curso da demanda, que demonstra a subsistência da mora. Decretação do despejo que não pode ser afastada. Levantamento dos valores depositados nos autos que deve ser autorizado. Fixação dos honorários sucumbenciais em dez por cento (10%) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e em atenção às peculiaridades do caso. Recursos da autora e da ré parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000408652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055991-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LGP
MAXX LTDA EPP, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
GAZIT PROPERTIES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055991-71.2019.8.26.0100
2
APEL. No 1055991-71.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (42a VC FORO CENTRAL)
APTES/APDAS: LGP MAXX LTDA. EPP E FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FII GAZIT PROPERTIES
JD 1o GRAU: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
VOTO No 27.191
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL EM SHOPPING
CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO. Julgamento no estado que atendeu ao
preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento
de defesa não configurado. Não comprovação da
capacidade econômico-financeira da ré que impede a
revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida.
Sentença extra petita, eis que a inicial não veiculou pedido
de cobrança dos aluguéis em atraso. Condenação da ré ao
pagamento de tais valores que deve ser afastada.
Inadimplemento do aluguel e dos encargos locatícios com
vencimento em 15 de janeiro de 2019 que foi comprovado
pela autora. Não observância do disposto no art. 62, V, da
Lei no 8.245/91, com a ausência de depósitos dos valores
dos aluguéis vencidos no curso da demanda, que demonstra
a subsistência da mora. Decretação do despejo que não
pode ser afastada. Levantamento dos valores depositados
nos autos que deve ser autorizado. Fixação dos honorários
sucumbenciais em dez por cento (10%) do valor atribuído à
causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil e em atenção às peculiaridades do caso.
Recursos da autora e da ré parcialmente providos.
Trata-se de apelações interpostas por
LGP
MAXX
LTDA.
EPP
e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FII GAZIT PROPERTIES nos autos da ação
de despejo por falta de pagamento que a segunda
apelante move contra a primeira, cujo pedido foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055991-71.2019.8.26.0100
3
julgado parcialmente procedente para decretar o
despejo pleiteado, tornando definitiva a liminar,
bem como para condenar a ré ao pagamento dos
aluguéis e encargos vencidos, abatendo-se os valores
pagos documentados nos autos, bem como aqueles que
se venceram no decorrer da demanda, até a data da
desocupação, corrigidos monetariamente e incidindo
juros
moratórios
a
partir
dos
respectivos
vencimentos. A ré foi condenada, ainda, a arcar com
as
despesas
processuais
e
com
honorários
advocatícios fixados em vinte por cento (20%) sobre
o valor da condenação, ressalvada a gratuidade
processual concedida (fls. 241/243).
Os embargos de declaração opostos pela
autora (fls. 246/249) e pela ré (fls. 251/265) foram
rejeitados (fls. 268).
Argumentou a ré, em resumo, que foi
indevidamente indeferido o seu pedido de produção de
provas oral e pericial contábil; que a prova
pericial é necessária para determinar se a quantia
devida referente ao mês de janeiro foi paga ou não;
que houve a purgação da mora dos valores
incontroversos dentro do prazo legal; que não foi
intimada para o pagamento do restante do valor
devido, tal como previsto no art. 62, III, da Lei
das Locações; que ao caso é aplicável a teoria do
adimplemento substancial; que, mesmo pleiteando a
produção de prova pericial, efetuou o depósito
judicial do valor controvertido após a prolação da
sentença; que deve ser reconhecida a sucumbência
recíproca, ou, subsidiariamente, devem ser reduzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055991-71.2019.8.26.0100
4
os honorários advocatícios para dez por cento (10%)
do valor da condenação (fls. 270/285).
Sustentou a autora, em síntese, que o
Magistrado de primeiro grau proferiu sentença extra
petita, eis que o pleito de decretação de despejo
não foi cumulado com pedido de cobrança de aluguéis
e
encargos
de
locação;
que
os
honorários
advocatícios fixados devem ter por base o valor da
causa; que deve lhe ser permitido levantar os
valores depositados pela apelante no curso da
demanda; que a gratuidade processual foi concedida à
ré sem que ela a tivesse requerido e, portanto, deve
ser revogada, inclusive em face da ausência de
elementos que indiquem a sua hipossuficiência (fls.
288/295).
Autora e ré ofereceram contrarrazões
com pleitos de desprovimento dos recursos contrários
(fls. 300/310 e 317/328, respectivamente).
Após a apresentação de petição dirigida
a este Relator, com fundamento no art. 1.012, § 4o,
do
Código
de
Processo
Civil
(Autos
no
2225722-57.2019.8.26.0000), foi deferido o efeito
suspensivo ao recurso da ré (fls. 41/42 dos autos da
petição), decisão esta reformada após o julgamento
de
agravo
interno
e
embargos
de
declarção
apresentados pela autora.
É o relatório.
O julgamento no estado atendeu ao que
determina o art. 355, I, do CPC/2015, que contém
comando imperativo e não faculdade ao julgador, não
se podendo falar em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055991-71.2019.8.26.0100
5
Os documentos reunidos nos autos são
claros e suficientes para o total equacionamento das
questões controvertidas, não havendo necessidade de
providências adicionais.
Assim, de inteira aplicação para o caso
a imposição contida no parágrafo único do art. 370
do
CPC/2015,
que
determina
ao
julgador
o
indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
De igual modo, afasta-se o pleito de
revogação da gratuidade de justiça deduzido pela
autora, eis que lhe cabia o ônus de demonstrar a
capacidade econômico-financeira da ré, o que nem
mesmo intentou fazer.
Ademais, os documentos de fls. 329/340
comprovam a situação financeira precária da ré,
sendo suficientes para justificar a benesse que lhe
foi concedida.
Superadas essas questões, nota-se que
as partes firmaram, em 18 de outubro de 2016,
contrato
intitulado
“Instrumento
Particular
de
Contrato
Atípico
de
Locação
Shopping
Light”,
estabelecendo a locação de uma loja pelo prazo de
sessenta (60) meses, com início em 1o de novembro de
2016 e término em 31 de outubro de 2021 (cópia às
fls. 67/80).
A autora ajuizou a demanda aduzindo que
a ré, após a celebração de quatro (04) acordos de
confissão de dívida, permaneceu inadimplente em
relação aos aluguéis e demais encargos locatícios
vencidos nos dias 15 de janeiro de 2019 e 15 de maio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055991-71.2019.8.26.0100
6
de 2019, acumulando um débito total em aberto que
atingia o valor de R$78.256,68 (setenta e oito mil,
duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito
centavos), já incluídos juros moratórios, multa e
correção monetária (fls. 94).
Pois bem. De início, registre-se que o
pedido inicial não incluiu a cobrança dos aluguéis e
encargos de locação em aberto (fls. 01 e 07), o que
evidencia o caráter extra petita da r. sentença.
Por conseguinte, tal como requerido
pela própria autora, deve ser afastada a condenação
da ré ao pagamento de tais valores.
No mesmo sentido, a r. sentença foi
omissa ao deixar de possibilitar à autora o
levantamento dos valores depositados pela ré, o que
fica desde já autorizado.
No que respeita ao mérito da demanda,
pontue-se
que
a
inadimplência
da
ré
ficou
devidamente comprovada por meio do documento de fls.
196 e da planilha de fls. 239, que evidenciam que o
boleto vencido em 29 de janeiro de 2019
que se
refere à competência de dezembro de 2018
não se
confunde com o vencido em 15 de janeiro de 2019.
Cumpre registrar que a discussão sobre
a possibilidade de purgação da mora com a oposição
de embargos de declaração após a prolação da r.
sentença (fls. 266/267) ficou superada.
Isto
porque
a
Lei
no
8.245/91
estabelece, em seu art. 62, inciso V, que, nas ações
de despejo por falta de pagamento, os aluguéis que
se vencerem no curso da demanda devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055991-71.2019.8.26.0100
7
depositados à disposição do juízo nos respectivos
vencimentos, procedimento este que não foi seguido
pela ré.
Ademais,
convém
mencionar
que
a
locatária manteve-se inerte após ser intimada para
se manifestar a respeito das parcelas vencidas desde
a prolação da sentença (fls. 06 dos Autos no
2225722-57.2019.8.26.0000/50001), o que deixa ainda
mais evidente a subsistência da mora.
Desse modo, constata-se que não pode
ser afastada a decretação do despejo veiculada pela
r. sentença.
No que toca às verbas da sucumbência,
com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, e considerando as peculiaridades do
caso e o valor vultoso atribuído à demanda, os
honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono
da autora ficam fixados em dez por cento (10%) do
valor da causa, observada a gratuidade processual
que lhe foi concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial
provimento
ao
recurso
da
autora
para
autorizá-la a levantar os depósitos realizados pela
ré, afastar a condenação desta ao pagamento de
aluguéis e encargos locatícios e, por fim, definir o
valor da causa como base de cálculo dos honorários
sucumbenciais.
Por seu turno, dou parcial provimento
ao recurso da ré para reduzir o percentual dos
honorários sucumbenciais para dez por cento (10%) do
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055991-71.2019.8.26.0100
8
Remanescem inalterados os demais termos
do julgado.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR